Tribunal: CARF
Processo: 13005.720019/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720019/2017-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.903 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
IRPJ - AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
SVB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento do recurso em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em face de SVB
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., através do qual se está a exigir Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
referentes ao 1o e 2o trimestres de 2012, 2o trimestre de 2013, 2o trimestre de 2014 e 2o trimestre
de 2015. A Recorrente é optante do lucro presumido no período auditado e as infrações
apontadas pela Fiscalização são decorrentes de indevido tratamento fiscal aplicado ao ganho de
capital obtido na venda de participação societária, segundo a Autoridade Fiscal.
No caso, a Fiscalização entendeu que a contribuinte contabilizou indevidamente,
como receita operacional, o resultado obtido com a alienação do investimento detido na AGRO-
SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA. Segundo a Autoridade Fiscal, a AGRO-SAM
consistia em ativo permanente (não circulante) da contribuinte, de modo que a sua alienação
daria origem a uma receita não operacional e, portanto, à apuração de ganho de capital.
Detalhando melhor a infração apurada, alega a Fiscalização que o sujeito passivo
detinha investimento permanente em participação societária, com avaliação pelo método de
equivalência patrimonial, havia mais de duas décadas. Porém, alguns meses antes da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720019/2017-24
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

formalização da venda, quando as negociações já estariam em curso, a autuada teria alterado seu
contrato social para fazer constar como objeto a compra e venda de participações societárias,
enquanto que nos livros contábeis o investimento teria sido transferido do Ativo Não Circulante
para o Ativo Circulante–Estoques.
O preço negociado pela venda do investimento teria sido recebido pela alienante
em cinco parcelas, dentro dos trimestres citados acima, sendo que os valores do principal
relativos à totalidade destes recebimentos teriam sido considerados como receita bruta da
atividade. Assim, e considerando a tributação pelo lucro presumido, quando da apuração das
bases de incidência do IRPJ e da CSLL a Contribuinte teria aplicado as alíquotas de presunção
de 8% e 12%, respectivamente, sobre os valores recebidos.
Segundo a Autoridade Autuante, o tratamento fiscal adotado não encontraria
respaldo na lei, pois meras modificações em atos societários e nos registros contábeis não seriam
suficientes para modificar a natureza do investimento. De acordo com os dispositivos legais, os
ganhos de capital obtidos nesta alienação deveriam ter sido acrescentados diretamente às bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, a Fiscalização procedeu ao lançamento de ofício das
diferenças dos referidos tributos que deixaram de ser declaradas pelo contribuinte.
Ainda, considerou a Fiscalização que a Contribuinte teria se utilizado de
planejamento tributário abusivo, cujo objetivo seria claro no sentido de reduzir a carga tributária
de forma ilegal; por essa razão, a multa de ofício aplicada foi qualificada em 150%, motivada
pela identificação de fraude e sonegação.
Inconformada com o lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a impugnação
de e-fls. 1.808/1.897, através do qual aduz o seguinte:
1) Inexistência de atos dissimulados, pois muito antes da operação fiscalizada já
havia a real intenção de mudança de atividade da SVB; além disso, após a
alteração do contrato social, houve, e há, o efetivo exercício do novo objeto
mediante compra de inúmeras participações em diversas sociedades. Elenca
diversos fatos que demonstrariam a reorganização pela qual passou em suas
atividades, comprovando a compra e o interesse na aquisição de diversas
participações societárias a partir da alienação de suas quotas na empresa
AGRO-SAM; por todos os fatos elencados, conclui ser indevida a alegada
proximidade entre a formalização das modificações no âmbito da SVB
(10/10/2011) e a operação de venda da participação societária na AGRO-SAM
(11/01/2012), pois existiriam provas claras e convincentes de que já no início
de 2010 (portanto, 02 anos antes do negócio em exame e antes mesmo do
arrendamento das terras rurais da AGRO-SAM, ocorrido em 14/07/2010) a
SVB já havia iniciado a mudança de objeto social mediante a prática de
inúmeros atos nesse sentido;
2) Em relação a suposta ausência de motivação extratributária para as alterações
no objeto social da SVB, aduz a Recorrente que seria uma inverdade a
alegação da Fiscalização de que após a mudança no seu objeto social, a
Recorrente não teria realizado nenhuma outra operação de compra e venda de
participações societárias. Isso porque após a alienação da AGRO-SAM, a
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Recorrente teria adquirido diversas participações, conforme resumo
apresentado no quadro abaixo:

Tais fatos afastam por completo a falsa acusação de que a SVB teria
dissimulado a mudança do seu objeto social, tendo realizado “apenas” a
operação de venda da AGRO-SAM, com o único propósito de pagar menos
tributos. Em verdade, aplicou mais de 44 milhões de Reais na aquisição de
diversas participações societárias no período compreendido entre 2012 e
2015, após a venda da AGRO-SAM, em empresas dos mais diversos ramos
de atividade econômica (biotecnologia, minério de ferro, shopping center,
tecnologia da informação etc). O efetivo exercício da nova linha empresarial
atesta, em resumo, que as mudanças societárias e contábeis não visaram
unicamente a uma vantagem fiscal em isolada operação; antes, refletiram a
reestruturação levada a efeito na SVB;
3) Regularidade do tratamento contábil-fiscal adotado – à luz da realidade dos
fatos demonstrados acima não haveriam dúvidas acerca da total validade dos
procedimentos concretizados na contabilidade da SVB relativamente à
participação na AGRO-SAM, na medida em que esta deixou de se caracterizar
como um investimento permanente após as alterações promovidas no escopo
da Recorrente, passando a integrar o novo objeto social da empresa, sendo
mantida com exclusivo intuito de revenda. Cita o CPC no 26 e o Parecer de
Orientação CVM no 17, de 15 de fevereiro de 1989, as Resoluções do
Conselho Federal de Contabilidade no 1.133/2008 e 1.255/2009. Também cita
a jurisprudência do CARF, vide acórdão no 3301-002.882, de 16/03/2016, e o
acórdão no 9303-004.570, de 08/12/2016.
Em relação ao Pronunciamento CPC no 31, invocado pela Fiscalização para
justificar a autuação, alega a Recorrente que referida norma determinaria
justamente que a entidade empresarial deve transferir para o ativo circulante
eventual ativo não circulante mantido para venda. Segundo a Impugnante seria
clara a determinação do CPC no 31 de que o ativo não circulante mantido para
venda seja classificado no ativo circulante, exatamente o que teria feito a
Contribuinte no caso concreto. Cita o acórdão CARF no 1102-001.085, de
09/04/2014;
4) Inaplicabilidade do MEP ante a mudança da natureza do investimento – A
Fiscalização teria desclassificado os procedimentos adotados pela SVB pelo
fato desta utilizar o MEP como forma de valoração do investimento na
AGRO-SAM “até a véspera da alienação”, quando na verdade desde
31/12/2010 a SVB já não mais procedia à equivalência patrimonial, pois não
detinha mais influência na administração da investida e tampouco tinha direito
de indicar administrador que a representasse, razão pela qual aquela
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

participação deixou de ser qualificada como “coligada”, a teor do disposto no
art. 384, inc. II, do RIR/99. A corroborar tal assertiva, junta cópia do Acordo
de Acionistas firmado em 14/07/2010. Também, a partir do arrendamento das
terras, edificações, equipamentos etc, que integravam o patrimônio da AGRO-
SAM, entende a Recorrente que não se trataria mais de um investimento
permanente como quando de sua concepção original, convertendo-se tão
somente em patrimônio na qual restou apenas a área rural, com direito de
exploração cedido a uma terceira empresa, ou seja, totalmente diverso
daqueles decorrentes do efetivo exercício da atividade agrícola.
Cita a Solução de Consulta da Receita Federal no 254 – COSIT, DE
15/09/2014, que teria analisado situação análoga ao do presente caso, e que
concluiu ser legítima a classificação no ativo circulante de imóvel adquirido
antes da alteração do contrato social que incluiu a atividade imobiliária dentre
aquelas pertencentes ao objeto social, razão pela qual a tributação de sua
venda deve se dar pelos percentuais de presunção do lucro (e não como ganho
de capital). Assim, a própria Receita Federal admitiria cabível que a aquisição
do imóvel antes da inclusão da atividade imobiliária no objeto social da
empresa não é fator impeditivo à aplicação do percentual de presunção sobre a
receita dessa alienação. A mesma conclusão deve ser aplicada ao caso em
apreço. No mesmo sentido a Solução de Consulta no 139 da DISIT/SRRF10,
de 29/08/2006 e o acórdão no 3401-003.113, de 15/03/2016;
5) Equívocos na apuração do custo da participação societária – A Autoridade
Fiscal teria partido do valor constante do patrimônio líquido do balanço de
30/11/2011 (quando deveria ter utilizado o valor constante do balanço
levantado em 31/12/2011), apurando, pelo MEP, o valor contábil da
participação societária no montante de R$19.214.520,00. Deste valor deduziu
o montante de R$17.089.178,16 recebidos pela SVB a título de adiantamentos
de amortização de ações.
Segundo a Autoridade Fiscal teria havido “resgate de ações”. Nada mais
absurdo, pois a Recorrente teria deixado de proceder à equivalência
patrimonial desde 31/12/2010, em razão da decisão de alienar aquele direito,
nos termos do objeto social e registro contábil, transferindo para o ativo
circulante.
Alega a Recorrente que tais valores teriam sido recebidos pela SVB nos anos
calendários de 2004 a 2008, assim, se algum efeito tributário pudesse ser
imputado à SVB, o fato gerador reportar-se-ia àqueles anos.
A Autoridade Fiscal teria fundamentado seu entendimento no art. 44 da Lei no
6.404/76, entretanto alega a Recorrente que: (i) não houve deliberação de
assembleia geral extraordinária para tal resgate; (ii) o alegado registro contábil
do aludido resgate de ações teria sido realizado em 31/03/2012, ou seja, em
data posterior à alienação das quotas da AGRO-SAM pela SVB; (iii) na
inverossímil hipótese de resgate de ações, a participação da SVB seria
obrigatoriamente reduzida, em percentual e no de ações/quotas, sendo
impossível de se supor em que proporções; (iv) analisando o contrato de
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

alienação da participação da AGRO-SAM (v. fls. 591/593) verifica-se que a
SVB alienou exatamente 7.000.000 de quotas, o equivalente a 50% do capital
da AGRO-SAM. Assim, indevida tal dedução, sendo necessária uma nova
apuração sem considerar os R$17.089.178,16 indevidamente deduzidos do
custo.
Outro equívoco cometido pela Autoridade Fiscal na apuração do custo foi não
considerar o montante de R$6.055.241,78 desembolsados tanto pela SVB
quanto pela AGROPECUÁRIA MORRINHOS LTDA a título de “Outras
Despesas com Investimento” para que não ocorresse redução de capital e
destinado a manter o respectivo direito de forma igualitária (50 % para cada).
Assim, o valor correto deveria ser de R$25.269.761,00, conforme o
demonstrativo abaixo:

6) Dever de abatimento do PIS e COFINS recolhidos – propugna pelo
abatimento do PIS e da COFINS pagos quando do reconhecimento dos valores
objeto do negócio como integrantes da receita operacional, no importe de
R$4.118.644,61 (vide doc. 29). Cita o acórdão no 1103-000.623, de
01/02/2012 e o acórdão no 101-95.208, de 19/10/2005;
7) Inaplicabilidade da multa de ofício qualificada - não incidem na referida
qualificação os casos de operações que, além de lícitas, são realizadas de
forma absolutamente clara, explícita e delas a fiscalização tem fácil
conhecimento, sem qualquer embaraço ou tentativa de ocultação. Na situação
em análise, é incontroverso que a SVB agiu com a mais completa boa-fé, sem
esconder qualquer elemento da Autoridade Fiscal. Cita os acórdãos CARF no
402-00.752 e 107-09587;
8) Ausência de responsabilidade do sócio-administrador (art. 135 do CTN) –
Incabível a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Saul Veras Boff
com base no art. 135, inc. III, do CTN. A Autoridade Fiscal não se
desincumbiu do ônus probatório a respeito da caracterização da
responsabilidade tributária do sócio-administrador da SVB.
Os fundamentos trazidos a lume para justificar tal medida são totalmente
insuficientes para tanto e não encontram o mínimo respaldo na lei. Em
verdade, todos os atos mencionados no Relatório Fiscal para tentar evidenciar
a hipótese prevista no art. 135, III, do CTN, apontam justamente no sentido
contrário, isto é, que o sócio-administrador da SVB jamais praticou qualquer
ato ilícito ou fraudulento. Cita os acórdãos nso 1402-002.203 e 1301-002.160.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Juiz de Fora – DRJ/JFA, que proferiu o acórdão no 09-63591 – 2a Turma, em 21 de junho de
2017. A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
IRPJ -CSLL. GANHO DE CAPITAL.
A participação societária em coligada, quando a porcentagem de participação
representar 20% ou mais do capital social da investida, deve ser avaliada pelo Método
de Equivalência Patrimonial (MEP) e o produto de sua alienação é tributado como
ganho de capital.
APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL
O ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e intangíveis
corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou fraude, a multa de
oficio deve ser aplicada com o percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Se o sócio detém quase a totalidade do capital da empresa e é único administrador da
sociedade, e existindo infração à lei tributária está caracterizada a responsabilidade
solidária.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação, mantendo in totum o crédito
tributário exigido através do auto de infração.
Irresignada com a decisão proferida pela DRJ/JFA, a Contribuinte apresentou o
recurso voluntário de e-fls.1.956/2.054, através do qual alega o seguinte:
1) Preliminarmente, alega que a decisão recorrida teria desconsiderado os
principais aspectos das questões relevantes invocadas pelos sujeitos passivos,
deixando de solucionar adequadamente a controvérsia instaurada. Para
exemplificar se reporta ao fato de o relatório da decisão recorrida ter se
limitado a reproduzir o sumário da impugnação, sem fazer referência ao
conteúdo dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelos Recorrentes.
De fato, na hipótese, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
teria passado totalmente ao largo dos principais elementos de fato e de direito
trazidos à baila pelos Recorrentes.
2) Também traz como exemplo da alegada falta de apreciação das principais
razões trazidas na impugnação o fato de a decisão recorrida ter embasado seu
raciocínio de que a classificação contábil da participação societária detida por
uma empresa depende da intenção de permanência manifestada no momento
da aquisição, sem se manifestar a respeito da alegação exaustivamente
explorada e comprovada na Impugnação no sentido de que (i) a legislação, as
Soluções de Consulta da Receita Federal do Brasil, os Pronunciamentos
Técnicos do CPC e o CARF admitem a possibilidade do contribuinte
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

promover a reclassificação contábil do ativo permanente para o ativo
circulante quando há alteração da natureza do investimento ao longo do
tempo; e (ii) no caso, houve efetivamente a mudança da natureza jurídica do
investimento detido pela SVB na Agro-Sam, no mínimo, a partir de 2010;
3) Passa ao mérito do recurso praticamente reproduzindo todos os argumentos já
apresentados quando da impugnação, à exceção dos tópicos a seguir;
4) Em relação ao ponto que tratou da inaplicabilidade do MEP ante a mudança
da natureza do investimento, acresce tão somente a citação à Solução de
Consulta no 347 – COSIT, de 27/06/2017;
5) Faz um adendo, também, à alegação de irregularidade na apuração do custo
para efeito de determinação do ganho de capital pela dedução de
R$17.089.178,16 a título de “resgate de ações” (conforme a acusação fiscal).
Aduz que é inadmissível enquadrar o referido valor como decorrente de
resgate de ações, pois inexistiria qualquer ato ou instrumento dos acionistas a
determinar a retirada de circulação de ações da AGRO-SAM. Tampouco teria
havido, em razão do valor recebido pela SVB a título de amortização de ações,
a diminuição do capital social da empresa ou o aumento do valor das ações
remanescentes. Também não houve, conforme se verifica da respectiva Ata de
Assembléia Geral de 14/07/2010 (v. fls. 483/503), qualquer redução do capital
social quando da transformação da AGRO-SAM de S/A para limitada.
Restaria comprovado, então, que nenhuma ação das 17.000.000 detidas pela
SVB foi resgatada;
6) Com relação ao ponto relativo à necessidade de inclusão no custo das despesas
com investimentos - Aduz a Recorrente que o entendimento exposado pelo
acórdão recorrido de que tais despesas não poderiam compor o custo estaria
equivocado, porém os elementos probatórios constantes dos autos
evidenciariam exatamente o contrário, pois o valor suportado pela SVB, no
importe de R$6.055.241,78 refere-se a despesas e custos anteriores a
14/07/2010 (data em que firmado o contrato de arrendamento); ainda, que tais
custos foram suportados pela SVB para manter o equilíbrio de 50% na
participação societária na AGRO-SAM com a outra quotista
AGROPECUÁRIA MORRINHOS LTDA; por último, que os custeios de
safras a partir de 14/07/2010 passaram a ser suportados unicamente pela
arrendatária, AGRÍCOLA e PECUÁRIA MORRO AZUL LTDA.
A PGFN apresentou contrarrazões ao recurso voluntário (v. e-fls. 2.062/2.117),
através do qual aduz, em apertadíssima síntese os seguintes pontos:
1) Ressalta que a data de início das negociações para a venda de 50% das ações
da AGRO-SAM é relevante para demonstrar que as alterações no contrato
social e nos registros contábeis da SVB foram realizadas quando já se sabia
que haveria a venda ou que esta era muito provável de acontecer;
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

2) O ingresso do Grupo AMAGGI no capital social da AGRO-SAM se deu pela
efetiva alienação de 50% das quotas até então detidas pela SVB, e não pela
capitalização da empresa com a emissão de novas ações;
3) Em 10/10/2011, a recorrente procedeu à alteração em seu contrato social,
incluindo como objeto da sociedade a compra, venda e permuta de
participações societárias de outras sociedades, sejam de capital fechado ou
aberto, e a aquisição e alienação de empresas e de participações societárias.
Considerando que nesta data já estava em andamento a negociação
envolvendo a AGRO-SAM, restaria evidente a motivação para a alteração do
objeto social da SVB;
4) Além disso, no mesmo dia 10/10/2011, a Recorrente procedeu aos ajustes na
sua contabilidade, reclassificando o investimento na AGRO-SAM, que passou
do ativo permanente (investimentos) para o circulante (estoques);
5) Por fim, em 11/01/2012, foi concluída a operação de alienação dos 50% de
participação societária na AGRO-SAM para a empresa MORRINHOS, tendo
sido registrado o valor de R$112,8 milhões como receita operacional;
6) Também após a concretização da venda da participação societária na AGRO-
SAM, a Recorrente alterou o regime de apuração do IRPJ e da CSLL,
passando a adotar o lucro presumido (até então, no período de 2006 a 2011,
teria adotado o lucro real);
7) Argui a PGFN que a nova linha de atuação empresarial da SVB não se
aplicaria a um ativo que a empresa já detinha há mais de 20 anos, ainda mais
quando esse ativo era utilizado para desenvolver a atividade operacional da
pessoa jurídica – ou seja, era um ativo permanente. A venda da AGRO-SAM
deveria ser tratada como a liquidação de um investimento, que sempre fora
utilizado como ativo permanente, mas que não era mais de interesse da titular
do ativo;
8) A Recorrente cita investimentos que teria realizado em outras empresas, como
a CONTATO SEGURO LTDA e várias outras; a esse respeito a PGFN
argumenta que restou evidenciado a diferença entre a aquisição de um ativo
com intenção de permanência e a aquisição para fins de revenda. Todos os
investimentos realizados com o produto da venda da AGRO-SAM poderiam
se enquadrar no conceito de ativo circulante, por dois motivos: primeiro, a
manifestação da intenção de revenda no momento da aquisição; segundo,
porque foram adquiridos quando a SVB já continha em seu contrato social a
previsão da atividade de compra e venda de participações societárias;
9) Assim, o entendimento da PGFN é de que a intenção da contribuinte no
momento da aquisição do investimento é que ditaria a sua classificação
contábil, seja no permanente, seja no circulante;
10) Em contraponto ao CPC no 26, citado pela Recorrente, a PGFN traz à lume o
CPC no 18 (R2), que trata da contabilização de investimento em coligada,
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

controlada e em empreendimento controlado em conjunto e o CPC no 31; De
acordo com tais dispositivos, o procedimento recomendado para a situação da
contribuinte seria reconhecer que detinha um investimento em controlada e
coligada que seria disponibilizado para alienação (“mantido para venda”), o
que seria mais consentâneo com o histórico de um investimento detido por
mais de duas décadas e que, em um determinado momento, passou a ser
considerado pelo investidor como disponível para negociação. Seguindo essa
lógica, ter-se-ia a manutenção do investimento em controlada ou coligada
como ativo não circulante, mas reconhecendo-se que o titular do investimento
não tem mais intenção de mantê-lo em seu ativo. Com isso, atribui-se mais
transparência e confiabilidade às demonstrações contábeis da pessoa jurídica
que detém o investimento, o que é o pressuposto das boas práticas contábeis;
11) Com relação ao CPC no 31, aduz a PGFN que os ativos não circulantes que
tenham uma alta probabilidade de negociação podem ser contabilizados como
“ativo não circulante mantido para venda”. Tratar-se-ia de uma faculdade da
pessoa jurídica, que pode optar por simplesmente manter o histórico contábil e
deixar o investimento em controlada ou coligada como ativo não circulante.
Contudo, se a pessoa jurídica titular do investimento resolver evidenciar em
sua contabilidade a intenção de venda, deve seguir as regras dispostas no
aludido CPC no 31, que apresentam uma série de peculiaridades. Dentre essas
peculiaridades, merece destaque o reconhecimento de ganho ou perda de
capital, o que é compatível com tratamento fiscal dispensado a ativos não
circulantes – seja no subgrupo imobilizado ou investimentos;
12) Ressalta a impropriedade de classificar participações societárias como
estoques, citando os CPCs no 16 e 31, além da Resolução CFC no 686/1990;
13) Rechaça a interpretação dada pela Recorrente em relação à aplicação do art.
179, III, da Lei no 6.404/76, aduzindo que tal dispositivo deve ser interpretado
em conjunto com o disposto no inc. I do mesmo dispositivo; Segundo a
PGFN, ao interpretar conjuntamente tais dispositivos, a conclusão seria de que
ativos mantidos por mais de dois exercícios financeiros, na contabilidade da
pessoa jurídica, passariam a ostentar a condição de ativo não circulante.
Portanto, a presunção legal é de que o ativo adquirido com intenção de ser
negociado (ativo circulante) passa a ser tratado como ativo não circulante se a
pessoa jurídica o mantiver em seu balanço por mais de dois exercícios. Trata-
se de um critério objetivo adotado pelo legislador e que carrega o status de
presunção justamente porque não é inquirida a pretensão da titular do ativo:
após o encerramento do exercício social subsequente ao registro do ativo
circulante, caso este não tenha sido realizado, passa a ser tratado como ativo
não circulante. Daí porque o art. 179 da Lei no 6.404, de 1976, não se prestaria
a fundamentar a tese da contribuinte;
14) Ainda em relação ao art. 179 da Lei no 6.404/76, alega a PGFN que o
argumento da Contribuinte de que teria atendido ao preconizado pelo
dispositivo, pois a alienação do investimento na AGRO-SAM teria se dado
antes do encerramento do exercício seguinte, está equivocado, haja vista que o
referido investimento foi adquirido há mais de 20 anos antes. Se referido
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

investimento tivesse sido adquirido em 2011, o raciocínio estaria correto, mas
não é o que ocorreu efetivamente; em 2011 ocorreu, tão somente, a
reclassificação do investimento, e não a sua aquisição;
15) A PGFN também adentra nas questões relativas à forma de tratamento dado à
possibilidade de reclassificação contábil de um ativo pela legislação tributária
e qual o seu reflexo na apuração do IRPJ e da CSLL. Cita o Parecer CST no 3,
de 1980; A lógica exposta no Parecer é simples: para fins da legislação
tributária, não é possível reclassificar contabilmente um determinado ativo
apenas para fins de sua alienação. A contribuinte fez a opção de escriturar a
AGRO-SAM como ativo permanente, quando o referido ativo foi adquirido, e
tal classificação se consolidou ao longo do tempo – vale lembrar que o
referido ativo foi empregado na exploração de atividade agropecuária. As
consequências dessa escolha da contribuinte seguiram o investimento na
AGRO-SAM ao longo do tempo em que foi mantido pela SVB
PARTICIPAÇÕES – vejam que os reflexos da exploração a atividade
agropecuária sempre foram trazidos para a contribuinte com as regras relativas
a investimento em participação societária. Partindo dessa premissa, o
entendimento da Fiscalização, que foi corroborado pela DRJ, é que seja
respeitado esse histórico e que a alienação de um ativo permanente – mantido
nessa condição por mais de duas décadas – tenha como consequência a
apuração do respectivo ganho de capital. Implica dizer que não se mostra
razoável e coerente que um ativo que sempre foi tratado como permanente
sofra alteração contábil apenas para que a receita obtida com a sua venda
possa ser submetida a um regime fiscal mais favorável; Cita e reproduz os
arts. 39, 200, 205, 215, 227, 264 e 314 da Instrução Normativa RFB no 1.700,
de 14 de março de 2017, para demonstrar a atualidade do referido Parecer;
16) Conclui a PGFN que os dispositivos da IN RFB no 1.700, de 2017, expõem de
forma evidente que, para fins fiscais, a alienação de um ativo permanente
sempre terá como consequência o recebimento de uma receita não operacional
e, consequentemente, a apuração de ganho ou perda de capital. Nesse ponto,
importante notar que foram citados, propositalmente, os dispositivos que
disciplinam todos os regimes de apuração do IPRJ e da CSLL, para que
ficasse claro que, independente do regime, a legislação tributária exige o
reconhecimento de receitas não operacionais e de ganhos ou perdas de capital
quando se trata de alienação de ativo não circulante. E mais, a legislação
expressamente determinaria a apuração de ganho de capital mesmo que o ativo
não circulante tenha sido reclassificado para o “ativo circulante com intenção
de venda”;
17) Reconhece a PGFN que houve evolução das práticas contábeis e que, em tese,
seria possível reclassificar contabilmente um ativo não circulante – o
Pronunciamento Técnico CPC no 31 confirma essa possibilidade, ao trazer a
figura do “ativo não circulante mantido para venda”. A dinâmica negocial
deve ser refletida na contabilidade, de modo que uma pessoa jurídica pode
alterar os rumos dos negócios – como alega a Recorrente – e esse mudança
pode impactar os seus registros contábeis. Contudo, ainda que se admitisse
uma reclassificação como a pretendida pela contribuinte – que registrou
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

investimento em participação societária como “estoques” –, a legislação
tributária não permitiria que os efeitos fiscais sejam definidos por essa
reclassificação. Ao que tudo indica, mantém-se, no âmbito fiscal, a mesma
lógica que fundamentou o Parecer Normativo CST no 3, de 1980;
18) O precedente do CARF citado pela Recorrente, ao invés de ajuda-la a reforçar
a sua tese, ao contrário, a fragilizaria; isso porque o referido precedente trata
de exigência de PIS/COFINS decorrente de venda de ações da BOVESPA,
emitidas na operação de desmutualização - cabe salientar que o CARF
apreciou diversos casos envolvendo essa mesma matéria, tendo a CSRF
pacificado a matéria (citar precedentes). O ponto central discutido nesse
acórdão – assim como em todos os outros submetidos à apreciação do CARF
– era a correta classificação contábil das ações da BOVESPA S.A.: a Fazenda
Nacional defendia que deveriam ser contabilizadas no ativo circulante,
enquanto os contribuintes sustentavam que a correta classificação era de ativo
não circulante, no subgrupo investimentos. Para resolver a controvérsia, o
CARF adotou como principal fundamento a regra de que a classificação
contábil de um ativo deve ser definida pela intenção da pessoa jurídica no
momento da sua aquisição. Assim, como haviam circunstâncias fáticas que
indicavam a manifesta intenção dos contribuintes de que as ações da
BOVESPA S.A. seriam disponibilizadas para alienação, o CARF sedimentou
o entendimento de que a correta classificação das referidas ações era como
ativo circulante. A recorrente alega que, nesses processos a Fazenda Nacional
teria defendido a reclassificação contábil das ações por uma modificação de
intenção dos contribuintes. Contudo, não foi isso que aconteceu naqueles
casos. Nesse ponto, cabe esclarecer que a tese da Fazenda Nacional era de que
deveria prevalecer a real intenção dos titulares das ações das BOVESPA S.A.
no momento em que adquiriram tais ativos. Significa dizer que não se cogitou
uma alteração na intenção de permanência dos ativos, entre o momento da
aquisição e a sua alienação. Ao contrário, a Fazenda Nacional sustentou que a
intenção dos contribuintes, naqueles casos, sempre foi de alienar as ações da
BOVESPA S.A. - tendo em vista que haviam vários indícios que
demonstravam a intenção de venda das ações desde o momento de sua
aquisição. Daí porque a Administração Tributária questionou o registro das
ações da BOVESPA S.A. como ativo não circulante (permanente), e exigiu a
reclassificação contábil para ativo circulante. Para que os casos apreciados
pelo CARF – relativos à cobrança de PIS/COFINS sobre a venda de ações da
BOVESPA S.A. – pudessem servir de paradigma favorável à recorrente,
teríamos que verificar a seguinte situação: (a) os contribuintes adquiriram as
ações da BOVESPA S.A. e as escrituraram no ativo não circulante
(permante); (b) depois de anos mantendo as ações da BOVESPAS S.A. nessa
condição, os contribuinte resolvem aliená-las; (c) em decorrência na nova
postura em relação aos ativos, os contribuintes os reclassificam contabilmente
para ativo circulante. Essa situação hipotética não é, nem de longe, a que se
verifica nos casos apreciados pelo CARF;
19) Aduz a PGFN que o precedente citado pela recorrente, em seu Recurso
Voluntário, vai de encontro à sua tese de que a AGRO-SAM poderia ser
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

reclassificada para ativo circulando. Com efeito, o acórdão mencionado pela
contribuinte adotou o entendimento de que deve ser observada a intenção no
momento da aquisição do ativo. Transportando essa premissa para o caso dos
autos, tem-se que o investimento na AGRO-SAM deve ser classificado como
ativo permanente, uma vez que esta foi a escolha manifestada pela SVB
PARTICIPAÇÕES quando adquiriu a AGRO-SAM – e que foi mantida, é
bom frisar, por décadas;
20) Cita o acórdão no 1101-000.930, proferido pela 1a Turma da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF, da Relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa, do qual
resultam duas conclusões: (a) não é conferido às pessoas jurídicas a alteração
de classificação contábil de seus ativos para atender a conveniências de
natureza tributária, em respeito às boas práticas contábeis; e (b) ainda que se
admita como possível a reclassificação contábil de um ativo permanente, para
o ativo circulante, se a referida reclassificação contábil ocorreu em
observância às novas normas contábeis introduzidas pela Lei no 11.638, de
2007, os efeitos fiscais da mudança contábil devem ser neutralizados, nos
termos do Regime Tributário de Transição – instituído pela Lei no 11.941, de
2009;
21) Em relação ao custo de aquisição, cuja apuração foi questionada pela
Recorrente, a PGFN também se manifestou. Primeiramente, não tem sentido a
alegação da Recorrente de que o MEP não poderia mais ser aplicado, tendo
em vista a classificação da AGRO-SAM como ativo circulante. Segundo a
Recorrente, a SVB PARTICIPAÇÕES teria deixado de exercer influência
significativa na AGRO-SAM desde a sua associação com o GRUPO
AMAGGI, tendo este assumido as atividades operacionais relacionadas à
AGRO-SAM. O óbice a essa alegação da recorrente se encontra em sua
própria contabilidade, visto que, mesmo depois da entrada do GRUPO
AMAGGI no quadro societário da AGRO-SAM, a SVB PARTICIPAÇÕES
continuou aplicando o MEP para avaliar seu investimento na AGRO-SAM;
Ademais, em tese, seria possível avaliar o investimento em controladas e
coligadas por meio do MEP e, ao mesmo tempo, registrar tais investimentos
como ativo circulante. Para isso, bastaria que a intenção do investidor fosse de
alienar a participação que detém na controlada ou coligada, avaliada pelo
MEP, no curto prazo, o que justificaria a sua classificação como ativo
circulante; Ainda, conforme salientado pela Autoridade Fiscal, o investimento
detido pela SVB na AGRO-SAM amoldava-se perfeitamente no conceito de
relevância emanado do parágrafo único do art. 247 da Lei no 6.404/76, ficando
obrigada à avaliação do investimento pelo MEP por força do inc. II do art.
384, do RIR/99;
22) Em relação à controvérsia sobre qual balanço deve ser utilizado para
determinar o valor contábil do investimento, se o levantado em 30/11/2011 ou
o de 31/12/2011, a PGFN aduz que o valor contábil a ser levado em
consideração é o registrado na data da realização do negócio jurídico de venda
do ativo. Segundo a PGFN, teria sido constatado pela autoridade fazendária
que o PL da AGRO-SAM que foi levado em consideração para fechar o
contrato de compra e venda é o que se encontra no balanço levantado em
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

30/11/2011. Portanto, esse deve ser o valor contábil para fins de apuração do
ganho de capital;
23) Da “amortização de ações” – aduz a PGFN que o pagamento intitulado de
“amortização de ações” dizia respeito, na verdade, a um acerto entre a SVB e
o Grupo AMAGGI, relativo à compra dos primeiros 50% de participação
societária da AGRO-SAM, tendo sido repassado à SVB com base no negócio
firmado em 2004. Após citar e reproduzir o art. 44 da Lei no 6.404/76, além de
referir-se à própria resposta dada pela AGRO-SAM após intimação feita pela
fiscalização, a PGFN conclui que não houve amortização de ações; primeiro,
porque não foram atendidos os requisitos da legislação, pois não havia
aprovação prévia da AGE para tanto, nem lucros ou reservas para tanto. A
resposta dada pela AGRO-SAM foi peremptória, reconhecendo a inexistência
de lucros ou reservas e confessando não ter havido amortização de ações;
24) Ainda, constatou a Autoridade Fiscal que teria havido redução do capital
social da AGRO-SAM, o que seria vedado pelo art. 44 da Lei no 6.404/76, em
operações de “amortização de ações”; concluiu a Autoridade Fiscal que os
valor de R$17.089.178,16 teria reduzido o valor do investimento na AGRO-
SAM para ser repassado à SVB. Assim, deveria ser refletido no valor contábil
do investimento na AGRO-SAM essa redução do capital social em favor da
SVB PARTICIPAÇÕES, ou seja, no momento de apurar o ganho de capital
obtido pela SVB PARTICIPAÇÕES deveria ser descontado o valor que já
fora repassada a esta pessoa jurídica, a título de resgate de capital. Não merece
reparos esse entendimento da Fiscalização, principalmente, por se constatar
que a própria AGRO-SAM confessou que não houve amortização de ações.
Além disso, fica evidente que a SVB PARTICIPAÇÕES efetivamente recebeu
o montante de R$ 17 milhões, devendo tal repasse financeiro repercutir de
forma adequada na mensuração do ganho de capital;
25) A conta “Outras Despesas com Investimentos” - Partindo da premissa que o
valor contábil da AGRO-SAM deve ser aferido mediante a aplicação do MEP,
não há como atender à pretensão da recorrente. Isso porque o valor registrado
na conta “outras despesas com investimentos” não é resultado do reflexo do
PL da AGRO-SAM na contabilidade da SVB PARTICIPAÇÕES. Segundo
esclarecido pela autoridade responsável pelo lançamento, o montante de R$ 6
milhões, registrado na aludida conta, correspondia a “uma espécie de contas
corrente entre investidoras, investida e outras empresas do Grupo Maggi.”.
Esse fato acaba sendo reconhecido pela recorrente, ao afirmar que a SVB
PARTICIPAÇÕES registrou os valores nessa conta “outras despesas com
investimentos” em virtude de “gastos com safras” suportados pela SVB
PARTICIPAÇÕES. Ora, trata-se de uma confissão de que o saldo da
mencionada conta não dizia respeito ao PL da AGRO-SAM, mas a um acerto
de dívidas entre investidoras, investida e o GRUPO AMAGGI, como muito
bem salientado no TVF. Daí porque não se mostra possível adicionar o saldo
de R$ 6.055.241,78 ao valor do investimento que a SVB PARTICIPAÇÕES
detinha na AGRO-SAM;
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

26) Da Multa Qualificada de 150% - A multa qualificada deve ser mantida. Cita
o art. 44, inc. II, da Lei no 9.430/96, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/66 e os
ensinamentos de Marco Aurélio Graco para chegar à conclusão que a autuada
e os demais participantes da operação praticaram atividade ilícita,
detalhadamente descrita no termo de verificação fiscal, observada a partir da
realização de diversos atos simulados, tudo visando o não oferecimento à
tributação do ganho de capital tributável. Tal conduta teria sido dolosa, com o
claro intuito de diminuir o efetivo valor da obrigação tributária, com o
consequente pagamento a menor do tributo devido, em evidente prejuízo ao
erário. A conduta foi praticada como resultado de sua vontade, livre e
consciente, já que realizada de forma sistemática, objetivando impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
27) Da solidariedade do sócio administrador - No caso dos autos, restou
caracterizada a participação direta do sócio administrados da SVB
PARTICIPAÇÕES para a consecução do planejamento tributário abusivo.
Conforme salientado pela Fiscalização, as alterações no contrato social da
SVB PARTICIPAÇÕES e a reclassificação contábil do investimento na
AGRO-SAM foram decididas pelo Sr. SAUL VERAS BOFF, na medida em
que este detinha quase a totalidade das ações da SVB PARTICIPAÇÕES no
momento das operações examinada pelo Fisco.
28) Além disso, a Cláusula Décima do contrato social da SVB PARTICIPAÇÕES
previa que o Sr. SAUL VERAS BOFF seria o único administrador da
sociedade, o que lhe conferia total responsabilidade por todas as decisões
emanadas da SVB PARTICIPAÇÕES. Diante disso, tem-se que todos os atos
praticados com a finalidade exclusiva de obter vantagem tributária indevida
devem ser reputados ao mencionado sócio administrador. Considerando que
os atos foram considerados simulados pela autoridade fiscal, por
consequência, cabe a responsabilização do sócio administrador que teve
atuação direta – e, no caso, de forma exclusiva – nas práticas consideradas
abusivas. Esse é, aliás, a finalidade da responsabilidade tributária prevista no
inciso III do art. 135 do CTN. Portanto, mostra-se correta a atribuição da
responsabilidade solidária imputada pela Fiscalização.
Após as contrarrazões, depois de distribuído o processo a este Conselheiro para
relato, mas antes da indicação do processo à pauta de julgamento, a Recorrente apresentou a
petição de e-fls. 2.123/2.125, que requer a juntada de Parecer Técnico Contábil acerca do
tratamento contábil-fiscal dado à participação societária na AGRO-SAM AGRICULTURA E
PECUÁRIA LTDA., detida pela SVB, e da lavra do Prof. Dr. Eliseu Martins e pelo Prof. Dr.
Vinícius Aversari Martins, com o objetivo, de acordo com suas palavras, “de melhor esclarecer
e interpretar, a partir de conhecimentos técnicos especializados, os fatos subjacentes à autuação
e, assim, colaborar com o julgamento do Recurso Voluntário”.
Segundo a Recorrente, os Pareceristas teriam concluído que “a SVB Participações
e Empreendimentos Ltda. adotou procedimento contábil adequado quando em 2011 reclassificou
sua participação societária na empresa Agro-Sam Agricultura e Pecuária Ltda. (Agro-Sam) do
grupo contábil ‘Investimentos Permanentes’ para ‘Estoques’, dado que pelos documentos
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

apresentados: 1) há evidências de mudança de perspectiva econômica da SVB quanto à forma de
obtenção de resultados com o investimento na Agro-Sam e que 2) a SVB mudou seu modelo de
negócios, consubstanciado por mudança de seu Estatuto Social” (p. 23).
Com base nessas conclusões, segundo a Contribuinte, os Pareceristas teriam
assentado “que a empresa adotou procedimento correto ao cessar a aplicação do método de
equivalência patrimonial para esse ativo”; e, igualmente, que foi “correta a classificação como
‘Receita das Atividades’ (e não ganho de capital) quando da venda desse investimento no ano de
2012” (p. 23). Ou seja, o exame minucioso e técnico da questão, efetuado por renomados
profissionais da área contábil em nível nacional e internacional, revelaria, em linha com as
razões do Recurso Voluntário, a regularidade de todos os procedimentos adotados pela SVB e a
improcedência da autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Questão Preliminar – Parecer Técnico Apresentado
Preliminarmente, há que se decidir acerca da aceitação ou não dos documentos
juntados às e-fls. 2.123/2.149, juntados ao processo tão somente em janeiro de 2020, após a
distribuição do processo para relato a este Conselheiro. Trata-se de Parecer Técnico Contábil
acerca do tratamento contábil-fiscal dado à participação societária na AGRO-SAM
AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA., detida pela SVB, da lavra do Prof. Dr. Eliseu Martins
e pelo Prof. Dr. Vinícius Aversari Martins; segundo a Recorrente, o documento tem por objetivo
“melhor esclarecer e interpretar, a partir de conhecimentos técnicos especializados, os fatos
subjacentes à autuação e, assim, colaborar com o julgamento do Recurso Voluntário”.
Cabe ressaltar que o referido Parecer foi trazido aos autos após a manifestação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em sede de contrarrazões ao recurso voluntário.
Acatando os argumentos exposados pela maioria dos Conselheiros que integram a Turma de
Julgamento, não me oponho à recepção do referido documento nem tampouco à sua análise para
efeito do julgamento da lide, entretanto, me reservo no direito de, em casos futuros, manter um
posicionamento restritivo em relação a situações análogas, haja vista o disposto no art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720019/2017-24

Outrossim, acatada a proposta de se apreciar o Parecer, voto por converter o
julgamento em diligência para que seja dada a oportunidade à Fazenda Nacional de
complementar as suas contrarrazões, abrindo-lhe novamente o prazo regulamentar para se
posicionar a respeito do documento de e-fls. 2.126/2.149.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 2231
DF CARF MF
Original